Tribunal: TJSP
Processo: 1007722-63.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007722-63.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é parte recorrente Apeoesp -
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, é a parte recorrida
Maria Antonieta de Andrade.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007722-63.2019.8.26.0047 - Voto no: 6996*rl 2/7
Voto no: 6996
Apelação no: 1007722-63.2019.8.26.0047
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Assis
Foro de origem: Foro de Assis
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Adilson Russo de Moraes
Recorrente: Apeoesp - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo
Recorrido(a): Maria Antonieta de Andrade
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Liquidação de
sentença. Impossibilidade de interposição de recurso de
apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de
liquidação de sentença. Agravo de instrumento que se mostra
como recurso cabível (art. 1.015, parágrafo único do CPC).
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
460/464, que acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte então executadas,
consistente em síntese no pagamento de R$ 74.030,57 referentes à cobrança a maior.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta,
ACOLHO em parte a impugnação apresentada por UNIMED
DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, apenas no tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007722-63.2019.8.26.0047 - Voto no: 6996*rl 3/7
excesso de execução, para o fim de determinar que a liquidante
retifique o cálculo, nos termos da fundamentação supra, fazendo
incidir correção monetária pela tabela pratica do TJ/SP a partir
dos respectivos pagamentos a maior e com juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação da liquidada neste incidente.
DETERMINO as liquidadas Unimed e Apeoesp que cessem as
cobranças das mensalidades de forma dobrada, devendo para tal
cumprimento, efetuar ao recálculo da mensalidade, retirando-se
o acréscimo em dobro, a partir do mês de julho/2004, fazendo
incidir apenas os aumentos anuais, devidamente comprovados.
Prossiga-se como de direito, não sendo caso de condenação nas
verbas da sucumbência, já que não declarada extinção do feito.
Intime-se."
Embargos de declaração opostos pela parte impugnante APEOESP (fls.
479/482).
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 509/510).
No presente instante, inconformada, a parte recorrente APEOESP suscita
preliminar(es) de: i) ilegitimidade passiva da APEOESP.
No mérito, defende: i) ausência de valores cobrados a maior; ii) cobrança
conforme contrato; iii) justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007722-63.2019.8.26.0047 - Voto no: 6996*rl 4/7
Recurso tempestivo e sem preparo, em razão do pedido de justiça
gratuita.
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 526/533).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO PODE SER CONHECIDO.
O art. 1.009 do CPC dispõe expressamente que:
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
No presente caso, não houve prolação de r. Sentença, uma vez que se
trata de processo em fase de liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007722-63.2019.8.26.0047 - Voto no: 6996*rl 5/7
No mais, o art. 1.015 do CPC dispõe expressamente as hipóteses de
cabimento do recurso de agravo de instrumento, conforme segue:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §
1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário”.
(grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007722-63.2019.8.26.0047 - Voto no: 6996*rl 6/7
Observe-se que o rol acima é taxativo.
Anota Humberto Theodoro Júnior, in Novo Código de Processo Civil
Anotado, 20a edição, página 1123, nota Art 1.015:
Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado a quo
não constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a
interposição de agravo de instrumento, a parte prejudicada
deverá aguardar a prolação da sentença para, em preliminar de
apelação ou nas contrarrazões, requerer a sua reforma (art.
1.009, § 1o). Vale dizer, a preclusão sobre a matéria somente
ocorrerá se não for posteriormente impugnada em preliminar de
apelação ou nas contrarrazões.
Este E. Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que o rol do art. 1.015,
do CPC, é taxativo:
Ação de rescisão de contrato e indenização - prestação de
serviços -decisão que de plano não conheceu de agravo de
instrumento questão de fixação de honorários periciais
definitivos - matéria não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do
novo CPC - agravo regimental não acolhido” (Agravo
regimental 2061574-34.2016.8.26.0000/50000, 33a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007722-63.2019.8.26.0047 - Voto no: 6996*rl 7/7
Direito Privado, Relator EROS PICELI, j. 18.4.16).
No presente caso, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, uma
vez que se trata de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença.

Assim, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada em face
de decisão interlocutória na fase de liquidação de sentença, o referido recurso não
merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art.
932, inciso III, do CPC.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)